Tribunal: TJES
Processo: 5004082-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004082-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA

AGRAVADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA e Agravada SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004082-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPIRITO SANTO IMOVEIS OLIVEIRA LTDA
AGRAVADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004082-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA

AGRAVADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id n.º 7593458 dos autos eletrônicos de origem, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n°. 5006118-26.2021.8.08.0048), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1472067, pugna a Agravante, em síntese, pela reforma da decisão ao argumento de que não estaria em vias de alienar imóveis na área objeto da lide e que o contrato firmado entre as partes teria sido rescindido por descumprimento contratual da Agravada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1629689.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 1737322, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 06 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004082-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA

AGRAVADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA. contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id n.º 7593458 dos autos eletrônicos de origem, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n°. 5006118-26.2021.8.08.0048), deferiu a antecipação de tutela requerida pela Agravada.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 1472067, pugna a Agravante, em síntese, pela reforma da decisão ao argumento de que não estaria em vias de alienar imóveis na área objeto da lide e que o contrato firmado entre as partes teria sido rescindido por descumprimento contratual da Agravada.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 1629689.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 1737322, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se do processado que as partes controvertem quando à ocorrência, ou não, de descumprimentos contratuais que ensejariam a rescisão do “Contrato Particular de Loteamento e Parceria em conta de Participação”, firmado em 25.08.2004, e dos respectivos aditivos que o sucederam, sobretudo após o falecimento do cidadão José Maria de Oliveira.

Consigno que se trata, na origem, de ação judicial que tem como fundamento jurídico a continuidade da avença, eis que se objetiva compelir a Agravada a obedecer às disposições contratuais vigentes, especialmente no que pertine à alienação de lotes no imóvel em questão.

Compulsando, detidamente, presentes os autos, não se me afigura possível aferir, nesse prematuro momento processual, a efetiva ocorrência de justa causa para a rescisão contratual, havendo que prevalecer – ao menos por ora – o princípio da conservação dos negócios jurídicos até que se conclua a instrução processual ou sobrevenha ulterior deliberação do Juízo
a quo
.

Portanto, neste momento processual, seria temerário autorizar que a Agravante realizasse (ou prosseguisse na) a alienação de lotes no local, em prejuízo de direitos ou valores que eventualmente couberem à Agravada.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e, repiso, sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004082-58.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA

AGRAVADA: SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ESPÍRITO SANTO IMÓVEIS OLIVEIRA LTDA e Agravada SOCIEDADE IMOBILIARIA HERCULES LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.